Tribunal: TJDFT
Processo: 0733826-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0733826-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VERONICA VALERIO SANTOS, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria (ID 23602125). Entretanto, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício no 13/2021 – PGDF/PGCONT/PROPREC/CHEFIA, noticiou que a referida impugnação foi superada. Assim, considero PREJUDICADO o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. Dessa forma, prossiga-se com atos atinentes ao pagamento da preferência constitucional deferida (ID 23460852), remetendo-se os autos à Contadoria da COORPRE para análise dos cálculos apresentados no ID 25201750. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac